Tribunal: TJDFT
Processo: 0712647-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0712647-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE MARINHO DOS REIS IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O impetrante peticionou (ID no 68154594), formulando pedido de novo sequestro de valores nas contas do impetrado no importe de R$ 250.389,30 (duzentos e cinquenta mil e trezentos e oitenta e nove reais e trinta centavos) para a realização de novo ciclo de tratamento, a fim de lhe dar continuidade, conforme orçamento em anexo. Apresentou prestação de contas de valores anteriormente sequestrados. Pleiteia o imediato cumprimento da determinação de sequestro de valores nas contas do impetrado, segundo orçamento anexado e conforme decisões de ID no 58608730 e 57491035. Junta documentação de ID no 68154596 a 68154598. Foi proferida decisão saneadora (ID no 68201917), apreciando o presente mandamus à luz do Tema no 1.234, do excelso STF, concluindo-se pela competência da Justiça do Distrito Federal, conforme firmado no referido Tema. Determinou-se, ainda, a intimação do impetrante para justificar a modificação do quantitativo dos fármacos no orçamento apresentado e, após, a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça. Em resposta, o impetrante apresentou a justificativa de ID no 68241808, informando que necessita realizar o quarto (4o) ciclo do tratamento com urgência, retomando um ciclo com seis (06) sessões de administração dos medicamentos, seguindo orientações médicas, diante da piora no quadro clínico, fato este que estaria a justificar o aumento no quantitativo de sessões e dosagens, com o consequente aumento dos valores orçados. A douta Procuradoria de Justiça se manifestou pela liberação do valor pleiteado pelo impetrante para a conclusão de novo ciclo de tratamento e, no mérito, pela concessão da segurança (ID no 68436931). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Como consignado na decisão anterior, o impetrante é portador de neoplasia, progressiva e fatal, necessitando do medicamento para amenizar os sintomas da doença, conforme relatório médico de ID no 57383887, não constando na rede pública tais fármacos, conforme informações prestadas pelo impetrado. De acordo com a prescrição médica, os medicamentos devem ser fornecidos da seguinte forma: “1) Daratumumabe 400mg/ frasco Dose 16 mg/Kg = 1100mg, endovenoso- 3 amp/aplicação. 3 amp por semana – Semanas 1 a 8 Semanal (total de 8 doses). 3 amp a cada 15 dias – Semanas 9 a 24 ( total de 8 doses). 3 amp por mês – Da Semana 25 em diante, até a progressão da doença. 2) Lenalidomida 25 mg ..........21 cp/ mês Tomar 1 cp oral D1 ao D21 (a cada 28 dias) até a progressão da doença” (ID no 57383887, pág. 5). A decisão de ID no 57491035 determinou à autoridade apontada como coatora a adoção de todas as medidas necessárias para autorizar, custear e fornecer, em quarenta e oito (48) horas, os medicamentos Daratumumabe 400mg e Lenalidomida 25mg, conforme prescrição médica, até o julgamento colegiado do presente writ, sob pena de, não o fazendo, ser compelida ao pagamento de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Diante da urgência que o caso requer, mister a realização de novo sequestro nas contas do impetrado, não se fazendo necessária a negativa administrativa atualizada de fornecimento dos medicamentos pretendidos. Frise-se que o orçamento trazido foi apresentado pela mesma clínica que, anteriormente, havia ofertado o menor preço, e que vem realizando a aplicação dos medicamentos. Dessa forma, ordeno o sequestro nas contas do impetrado no valor de R$ 250.389,30 (duzentos e cinquenta mil e trezentos e oitenta e nove reais e trinta centavos), levando em consideração o orçamento de ID no 68154598. Realizado o sequestro, expeça-se, imediatamente, o respectivo alvará de levantamento. O impetrante deverá prestar contas detalhadas, no prazo de trinta (30) dias, sob compromisso, a contar do levantamento do alvará, da compra do medicamento em questão, devendo constar as doses aplicadas, e eventual crédito remanescente em seu poder. Dou à presente decisão força de mandado. Sem prejuízo, após o levantamento de valores, intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre a prestação de contas constante no ID no 68154594. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator